Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA ALTERNATIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, deve ser mantida a condenação.
2. Não havendo a comprovação de que o crime se deu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar na incidência da Lei 11.340/06.
3. Quando cominadas as penas pecuniária e privativa de liberdade de forma alternativa, cabe ao juízo, ao seu prudente arbítrio, avaliar o caso concreto e fixar a pena que melhor atenda aos objetivos de reprovação e prevenção do crime. Sendo o réu reincidente, resta devidamente fundamentada a escolha pela pena privativa de liberdade em detrimento à pecuniária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.